Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DANO CONCRETO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A inclusão indevida do consumidor em plataforma de renegociação de dívida não gera, por si só, dano moral in re ipsa.
3. Ausente demonstração de negativação indevida ou de dano concreto à imagem ou à reputação, não há que se falar em dano moral.
4. Deve-se distribuir proporcionalmente as despesas processuais no caso de sucumbência recíproca de acordo com o êxito na demanda, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.